Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700233-83.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: J. G. S. B. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: RILDA SARTORI COELHO DE MELO, GILBERTO BRAGA DE MELO EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O J. G. S. B. D. M. opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 26368567. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator